Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO. MONETÁRIA. INPC. RESPEITO. COISA JULGADA. SELIC. INCIDÊNCIA. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICÁVEL.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal.
3. De acordo com a EC no 113/2021, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deverá ser aplicada para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica do título.
4. O título judicial fixou os parâmetros de cálculo, que deve considerar o INPC até novembro/2021 e a partir de dezembro/2021 a SELIC, sem qualquer acumulação com outro índice.
5. Não há violação ao Tema no 1.169 do STJ diante de título judicial coletivo líquido e exequível.
6. Recurso conhecido e não provido.